Tribunal: TJES
Processo: 5004845-98.2024.8.08.0050
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-10-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004845-98.2024.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BRADESCO SAUDE S/A e outros
RECORRIDO: BRADESCO SAUDE S/A e outros (2)
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5004845-98.2024.8.08.0050

RECORRENTES: BRADESCO SAUDE S/A e ODONTOPREV S/A

RECORRIDO: RAYANE SOUZA PRATA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.:
AUGUSTO PASSAMANI BUFULIN

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO ODONTOLÓGICO. EXODONTIA EM AMBIENTE CIRÚRGICO. NEGATIVA INFUNDADA. JUSTIFICATIVA DO PROFISSIONAL. LIBERAÇÃO. DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Os requeridos
BRADESCO SAUDE S/A
e
ODONTOPREV S/A
interpuseram recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO INDENIZATÓRIA proposta por
RAYANE SOUZA PRATA
, que assim decidiu:
“Ante o exposto, julgo procedente o pleito autoral, em parte, para confirmar os termos da decisão de Id 57058450 e condenar as rés solidariamente no pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), que deverá ser corrigido monetariamente pelo índice da Corregedoria local e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, ambos serem contabilizados desde o arbitramento, nos termos da súmula 362, STJ e do Enunciado 1 das Turmas Recursais do TJES. Condeno, ainda, ao pagamento da multa no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), uma vez que a concessão da tutela de urgência foi para a realização da extração EM AMBIENTE HOSPITALAR, o que não foi cumprido até o presente momento”
.

Em sede recursal (ID’s 14667017 e 14667020), o recorrente Bradesco Saúde alega cerceamento de defesa. No mérito, destaca que inexiste justificativa para realização do procedimento em ambiente hospitalar e, quanto aos danos morais, pretende seja afastado, bem como a multa aplicada. A recorrente Odontoprev reitera a preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, menciona que a negativa de cobertura do procedimento se deu pelo plano de saúde; ausência de danos morais ou, alternativamente, sua redução.

Contrarrazões no ID 14667034.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço dos Recursos interpostos, eis que preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual os recebo apenas em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses para concessão de efeito suspensivo.

Em relação ao cerceamento de defesa alegado pelo Bradesco Saúde, deve ser afastado, vez que o juiz, a partir do seu livre convencimento motivado, determinará quais provas serão produzidas judicialmente. Nesse sentido entende o STJ:
“A jurisprudência dessa corte é firme no sentido de que a decisão pela necessidade ou não da produção de prova é uma faculdade do magistrado, a quem caberá verificar a existência de elementos probatórios para formar sua convicção. Não ocorre cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indeferir diligências inúteis ou meramente protelatórias”
. (STJ AgInt no AREsp 1242313 GO 2018/0018138-4, Relator Ministro Ricardo Villas Boas Cueva, terceira turma, data de publicação: 02/08/2018).

Assim, não vislumbro a necessidade de prova pericial para o deslinde do feito, haja vista que os documentos apresentados pelas partes são suficientes para elucidação da causa,
considerando, ainda, que a Odontoprev não apresentou qualquer resistência a realização do procedimento em ambiente hospitalar
.

Em sequência, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela Odontoprev, pois a responsabilidade no Código de Defesa do Consumidor é objetiva, independente de culpa, além de solidária em relação à cadeia de fornecimento do serviço,
por mais que a indicada recorrente não tenha causado diretamente o dano (negativa de cobertura)
.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação. Milita, por conseguinte, em favor do recorrido, os benefícios da inversão do ônus da prova, na forma do inciso VIII, do art. 6º, da Lei nº 8.078/90 (CDC).

No mérito, irretocável o comando sentencial. De antemão, analiso os dois recursos de forma conjunta, considerando a similitude dos argumentos recursais.

Analisando detidamente os autos, observo que a autora é usuária do plano de saúde ofertado pelo 1º requerido, incluído o plano odontológico disponibilizado pela 2ª requerida, por meio do código 793477091170005 (ID 14666409).

Conforme solicitação anexada ao ID 14666412, o Dr. Pietry Malaquias (CRO/ES 5788), emitiu laudo com as seguintes informações:
“Paciente apresenta necessidade de exodontia dos terceiros molar do lado esquerdo (28 e 38) devido a posicionamento ectópico (classe IIII Posição C), e está causando dor, inflamação recorrente e lesão cervical dos dentes adjacentes (37 e 27). Os dentes estão em posição totalmente ectópica, o 38 próximo a basilar mandibular, em íntimo contato com o canal mandibular (nervos e vasos alveolares inferiores – ramo do trigêmeo) e 28 a órbita esquerda (...)”
. Em sequência, menciona:
“Trata-se de uma extração dentária em mandíbula atrófica, com risco iminente de fratura da mandíbula e lesão do nervo alveolar. O exame tomográfico foi enviado em que é possível perceber que o dente ocupa 100% da espessura da mandíbula, tornando o procedimento inviável de realização em ambiente do consultório sob anestesia local”
.

O 1º requerido negou a realização do procedimento em ambiente hospitalar, com a seguinte justificativa:
“Códigos e materiais não autorizados devido ausência de imperativo clínico que justifique procedimento odontológico, extração dentária, ser realizado à nível hospitalar sob anestesia geral, sendo o mesmo passível de execução ambulatorial, sob anestesia local, com sedação oral, sem prejuízo ao paciente”
(ID 14666420).

Não há como admitir que a interferência no trabalho do profissional tenha se dado de forma válida, pois, além de não caber nenhum juízo de valor sobre o que ele decide, a operadora do plano agiu de forma extremamente arbitrária e violou os deveres de boa-fé contratual e devida informação.

O Dr.
Pietry Malaquias (CRO/ES 5788)
justificou claramente a realização do exodontia em ambientes hospitalar, considerando que a autora tem risco iminente de fratura da mandíbula e lesão do nervo alveolar. Se existe esse risco de dano, razoável o entendimento do profissional (dever de cautela), haja vista que se realizado na clínica restaria inviabilizada a intervenção necessária caso a fratura viesse a se concretizar.

A jurisprudência consagra a declaração do médico/dentista como suficiente para adoção do tratamento, inclusos nele o tratamento e medicamentos, sem possibilidade de interferência da operadora. Assim, correta a r. sentença que determinou a realização do procedimento (exodontia) em ambiente hospitalar.

Como dito anteriormente, a Odontorprev, no caso, apesar de não ter ocasionado diretamente o dano (não se negou a realizar o procedimento em ambiente hospitalar), responde solidariamente com o plano de saúde, por estarem na mesma cadeia de fornecimento de serviço, que falhou no alcance de seu resultado.

Em sequência, entendo que restou configurado o dano moral, evidenciando-se o transtorno, a aflição e a angústia suportados pela consumidora, cujo evento danoso perpassa o mero aborrecimento comum do cotidiano e atinge a sua integridade psicológica e emocional, além de violar sua legítima expectativa de confiança e segurança na prestação do serviço.

Assim, forçoso reconhecer a caracterização do dano moral, ensejando o dever de reparar, nos termos do art. 5º, V e X, da CF, art. 6º, VI, do CDC e arts. 186 c/c 927 do CC, mormente ante o seu caráter pedagógico, a fim de evitar que a mesma conduta seja repetida no mercado de consumo.

Logo, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir os Requeridos a adotarem posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.
Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Por fim, em relação à aplicação da multa, correta sua aplicação no valor máximo (R$ 10.000,00), considerando que até a prolação da sentença a decisão de ID 14666985 não tinha sido cumprida.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
dos recursos interpostos e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno os recorrentes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 12 de agosto de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)